Tribunal: STF
Processo: HC 159585
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. DUPLA SUPERAÇÃO DE INSTÂNCIA, AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DO WRIT PELA CORTE ESTADUAL E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A inexistência de manifestação da Quinta Turma do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.